Tribunal: STF
Processo: HC 74342
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO
PUDOR E ESTUPRO, PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA CONTRA MENOR
COM DOZE ANOS DE IDADE. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DAS PROVAS E DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELO CASAMENTO DA VÍTIMA COM TERCEIRO.
1. O rito especial e sumário do habeas-corpus não
comporta reexame aprofundado de fatos e provas.
A sentença condenatória e o acórdão que a confirmou estão
devidamente fundamentados.
2. Habeas-corpus não conhecido quanto às questões que não
foram submetidas ao Tribunal a quo (extinção da punibilidade), por
incompetência do Supremo Tribunal Federal.
3. Habeas corpus conhecido, em parte, e nesta parte
indeferido, determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal de
Justiça paulista para apreciar as questões da sua competência.